Tribunal: TJDFT
Processo: 0746339-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA DE BENS DENOMINADO “SNIPER”. SISTEMA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT.

1. Sendo evidente que o uso do sistema “SNIPER” – ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados – já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, revela-se equivocado o indeferimento do pedido com base em tal fundamento.

2. Agravo de instrumento provido.